Tribunal: STF
Processo: AI 59646
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-13
Data de publicação: 1974-09-13

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. FILME VIRGEM FOTOGRÁFICO. 
A isenção do art. 13, § único, do DL nº 43, de 18.11.1966, repetida no D. nº ... 60.220, de 15.2.1967, se refere a filmes virgens cinematográficos, não a filmes fotográficos. - Agravo regimental desprovido.